Tribunal: TJDFT
Processo: 0727571-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727571-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AMELIA COELHO FERREIRA D E S P A C H O Diante da notícia de reconsideração da decisão agravada, manifeste-se o agravante se ainda remanesce interesse no recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator